Tribunal: TCU
Processo: 017.481/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9404/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 017.481/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Luiz Ignachitti Honorio (XXX.870.436-XX); Anne Laryana Veloso Moura (XXX.615.156-XX); Eider Maia Saraiva (XXX.639.894-XX); Fabiele Rodrigues Maurer (XXX.939.110-XX); Genezio Candido do Nascimento Neto (XXX.270.936-XX); Giliana Florido da Silva (XXX.386.734-XX); Helio Marques Vasconcelos Leon (XXX.844.191-XX); Patricia de Aquino Santos Melo (XXX.719.584-XX); Renata Aparecida de Almeida Ferreira (XXX.561.138-XX); Zaira Pereira Ribeiro (XXX.546.056-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.